Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-47.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANNA SOARES DE JESUS - CPF: 061.065.401-28 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO ART. 924, II, DO CPC. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao considerar integralmente satisfeita a obrigação. A apelante sustenta que o depósito judicial realizado pelo executado foi inferior ao valor efetivamente devido, pois não contemplou atualização monetária entre o protocolo do cumprimento de sentença e a data do pagamento, restando saldo remanescente de R$ 1.244,18. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pelo executado correspondeu ao pagamento integral da obrigação; (
ii
) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença, sem apreciação da alegação de saldo remanescente, configura nulidade por
error
in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença pelo art. 924, II, do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O depósito judicial do valor histórico sem atualização monetária até a data do efetivo pagamento não representa quitação plena da dívida.

A manifestação da exequente, que apresentou planilha demonstrando saldo remanescente, deve ser apreciada pelo juízo, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.

O magistrado, ao extinguir a execução sem examinar a alegação de insuficiência do depósito, incorre em
error
in procedendo
.

Cabe ao juízo determinar, quando houver divergência de cálculos, a intimação do devedor para manifestação ou a remessa dos autos à contadoria judicial.

O exercício do direito de buscar a satisfação integral do crédito não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença somente pode ser extinto pelo art. 924, II, do CPC quando comprovada a satisfação integral da obrigação.

O depósito judicial sem atualização monetária até a data do efetivo pagamento não extingue a obrigação.

A omissão do juízo em apreciar alegação de saldo remanescente configura
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002139-47.2022.8.11.0003

APELANTE:

GIOVANNA SOARES DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GIOVANNA SOARES DE JESUS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, nos termos do art
.
924, II, do
CPC,
sob o fundamento de que houve a satisfação integral da obrigação pelo executado.

Em suas razões recursais (
id
309405891), sustenta a apelante que a extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC exige como pressuposto indispensável a satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu no caso em tela.

Alega que o apelado efetuou o pagamento do valor histórico apontado na petição do cumprimento de sentença, mas não o atualizou até a data do efetivo depósito, como determina a legislação.

Argumenta que demonstrou de forma inequívoca, que o valor devido na data do pagamento era de R$ 15.143,38, e não os R$ 13.899,20 depositados, restando um saldo devedor incontroverso.

Pondera que antes de extinguir a execução, competia ao juízo
a quo
colher sua manifestação acerca do cálculo da diferença pretendida e, se necessário, determinar as providências necessárias para dirimir a questão sobre a existência ou não do crédito remanescente.

Afirma que a sentença violou seu direito de receber a integralidade do crédito, contrariando a própria finalidade do processo de execução.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por ausência de pressuposto válido para a extinção da execução, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente
.

Contrarrazões pelo desprovimento (id
309405893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que a apelante ingressou com ação de cumprimento de sentença contra o Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de valores decorrentes de condenação por danos morais e honorários advocatícios já transitada em julgado.

O juízo
a quo
determinou a intimação do executado para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%.

O executado, ora apelado, efetuou depósito judicial no valor de R$ 13.899,20, correspondente ao montante indicado na petição inicial do cumprimento de sentença.

Após o depósito, a exequente foi intimada para manifestação, ocasião em que alegou a insuficiência do valor depositado, apresentando planilha de cálculo que indicava um saldo remanescente de R$ 1.244,18, referente à atualização monetária entre a data do protocolo do cumprimento de sentença e a data do efetivo pagamento.

Não obstante a manifestação da exequente, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, considerando que a obrigação havia sido integralmente satisfeita.

Posteriormente, indeferiu pedido de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, alegando que a prestação jurisdicional já havia sido formalizada pela sentença extintiva.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção ou não da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art
.
924, II, do
CPC
,
sob o entendimento de
satisfação integral da obrigação pelo executado.

A apelante sustenta, em síntese, que o valor depositado pelo banco executado (R$ 13.899,20) não corresponde ao montante efetivamente devido, pois não contempla a atualização monetária entre a data do protocolo do cumprimento de sentença e a data do efetivo pagamento, resultando em um saldo remanescente de R$ 1.244,18.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, a extinção da execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do
CPC
pressupõe a satisfação integral da obrigação pelo devedor.

No caso em análise, observo que a exequente, ora apelante, manifestou-se tempestivamente após o depósito realizado pelo executado, apontando a insuficiência do
valor depositado e demonstrando, mediante planilha de cálculo, a existência de saldo remanescente.

Conforme se depreende dos autos, a apelante protocolou petição na qual demonstrou que o valor devido na data do pagamento era de R$ 15.143,38, e não os R$ 13.899,20 depositados pelo executado, restando um saldo devedor de R$ 1.244,18, referente à atualização monetária entre a data do protocolo do cumprimento de sentença
(outubro/2023)
e a data do efetivo pagamento
, em 06/05/2024 (
id 30945874
).

Não obstante tal manifestação, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a execução, sem analisar a questão suscitada pela exequente quanto à existência de saldo remanescente.

Ora, é cediço que o pagamento parcial da dívida não autoriza a extinção da execução por satisfação da obrigação.

Nesse contexto, cabia ao juízo de origem, antes de extinguir o feito, analisar a manifestação da exequente e, se necessário, determinar a intimação do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados ou mesmo determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da correção dos valores.

A extinção prematura do feito, sem a análise da questão suscitada pela exequente, configura
error
in procedendo
, pois o magistrado deixou de apreciar questão relevante para o deslinde da causa, violando o direito da parte de ver seu crédito integralmente satisfeito.

Ressalte-se que o valor indicado na petição inicial do cumprimento de sentença deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, não sendo suficiente o depósito do valor histórico sem a devida atualização monetária.

Nesse contexto, a sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC mostra-se equivocada, pois não houve a satisfação integral da obrigação pelo executado, conforme demonstrado pela exequente em manifestação tempestiva.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente apontado pela exequente, devidamente atualizado.

Quanto à alegação de litigância de má-fé suscitada pelo apelado em contrarrazões, entendo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para sua caracterização, uma vez que a apelante está apenas exercendo regularmente seu direito de buscar a satisfação integral de seu crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Giovanna Soares
d
e Jesus
para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento pelo saldo remanescente apontado pela exequente, devidamente atualizado.

Em razão da reforma da sentença, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025